Tribunal: TJDFT
Processo: 0748179-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos deverão ser fixados equitativamente pelo Juiz, com atenção à necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
2. Fixados os alimentos provisórios em valor razoável, com observância às normas, e em conformidade com as provas carreadas aos autos, há que ser confirmada a estimativa razoável do juiz da causa, mormente porque, somente após a dilação probatória será possível aferir a real condição financeira do agravante e a necessidade do alimentado.
3. Recurso conhecido e desprovido.